Tribunal: TJDFT
Processo: 0744345-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o indexador SELIC, como índice único dos encargos acessórios, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito.
2. O interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das normas previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. No caso em exame a decisão impugnada evidencia que não houve a expedição de RPV ou de precatório referente ao montante incontroverso do crédito. Assim, o credor não tem, logicamente, interesse recursal em impugnar essa questão, que não pode, portanto, ser submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 3.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”.
4. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas.
5. No caso, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a regra prevista no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito.
6. Recurso conhecido e desprovido.